Tribunal: TJSP
Processo: 2004069-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente. Decisão de embargos de declaração que fixa honorários por equidade inversa. Impossibilidade. Regra de exceção que não se amolda ao caso. Verba que deve ser apurada com atenção aos critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, vez que perfeitamente mensurável o proveito econômico. Decisão parcialmente reformada. Recurso conhecido e

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente. Decisão de embargos de declaração que fixa honorários por equidade inversa. Impossibilidade. Regra de exceção que não se amolda ao caso. Verba que deve ser apurada com atenção aos critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, vez que perfeitamente mensurável o proveito econômico. Decisão parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000434000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2004069-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante CASA BAYARD ARTIGOS PARA ESPORTES
LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de
votos deram provimento ao recurso, vencida a 3a juiza que declara.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35302
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004069-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: CASA BAYARD ARTIGOS PARA ESPORTES LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ: DR. DANIEL OVALLE DA SILVA SOUZA
EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade
acolhida parcialmente. Decisão de embargos de
declaração que fixa honorários por equidade inversa.
Impossibilidade. Regra de exceção que não se
amolda ao caso. Verba que deve ser apurada com
atenção aos critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC,
vez que perfeitamente mensurável o proveito
econômico.
Decisão
parcialmente
reformada.
Recurso conhecido e provido.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado
por CASA BAYARD ARTIGOS PARA ESPORTES LTDA. da r.
decisão de fls. 136 (cópia de fls. 151) dos autos da execução fiscal
aparelhada pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO para
cobrança de ICMS, decisão esta que acolheu embargos de declaração
e fixou em R$2.000,00 os honorários de sucumbência a serem pagos
pela exequente por conta do acolhimento parcial de exceção de pré-
executividade.
A demanda originária tinha como valor da
causa R$208.180,21 (fls. 16). Foi oposta exceção de pré-
executividade onde se afirmou que parte substancial dos débitos
estava sendo cobrada em duplicidade com outros débitos já
parcelados. Destacou-se que antes mesmo da citação, a empresa já
havia
protocolado
em
agosto/17
um
pedido
administrativo
requerendo o cancelamento dos débitos cobrados em duplicidade. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleito sequer foi analisado e os apontamentos persistem. Pediu assim
o acolhimento da exceção para extinguir parcialmente o crédito
tributário referente às CDA ́s nos 1.239.080.495, 1.239.081.650 e
1.239.082.382 (fls. 25/29).
A exceção foi acolhida nos termos em que
pleiteada, sem contudo haver fixação de honorários. Em razão disso
foram opostos embargos de declaração. Sobreveio o decisum
combatido, tendo o Magistrado estipulado o quantum com base no
§8o do art. 85 do CPC, por equidade inversa, de forma a evitar
desproporcionalidade da verba honorária em situação de atuação e
postulação singela, sequer tendo havido necessidade de garantia ao
juízo.
Nas razões recursais a agravante afirma que a
regra adotada pelo Juízo não é adequada ao caso, que não envolve
proveito econômico inestimável ou irrisório, tampouco o valor da
causa é muito baixo. Reforça que já havia feito requerimento
administrativo e mesmo assim houve ajuizamento da cobrança em
duplicidade, havendo necessidade de contratação de advogado. Pede
a reforma da decisão para fixar a verba nos termos dos arts. 85, §
3o, I, e 90, § 1o, ambos do CPC.
Recurso devidamente processado, a parte
contrária apresentou resposta (fls. 164/174). Houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
II Inicialmente há de se destacar que a FESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustentou teses na contraminuta totalmente divorciadas do tema
abordado na demanda originária. Lá se discutia a cobrança em
duplicidade de parte do crédito, mas na resposta ao agravo constou
que a exceção de pré-executividade teria abordado os juros
excessivos previstos na Lei no 13.918/09 e a desnecessidade de
substituição da CDA. Foi, inclusive, mencionado acórdão desta E.
Câmara (fls. 167/168). Nota-se pouco cuidado na análise do feito.
De outro lado, cabe salientar que o C. STJ “já
decidiu, em inúmeras oportunidades, ser cabível a condenação da FAZENDA
PÚBLICA em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento parcial de
exceção de pré-executividade, ainda que apenas para reconhecer a suspensão
da execução. AgRg no Ag 754.884/MG, Rel. Min. LUIZ FUX , DJ de 19.10.2006,
REsp. 837.235/DF, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ 10.12.2007, AgRg no
REsp. 1.143.559/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 14.12.2010 e
AgRg no REsp. 1.192.182/PR, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe
04.10.2010.”1. E recentemente:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A Corte local, em relação à questão da verba
sucumbencial,
entendeu
que
o
cabimento de
honorários
advocatícios,
em
exceção
de
pré-
executividade, são devidos somente se esta resultar
na extinção da execução fiscal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de ser cabível a fixação de
honorários de sucumbência quando a Exceção de
Pré-Executividade for acolhida para extinguir total
ou parcialmente a execução, em homenagem aos
princípios da causalidade e da sucumbência.
3. (...).
4. Recurso Especial provido determinando o retorno
1 EDcl no REsp 957509/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05.05.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autos à instância de origem, para que seja
estipulado, à luz dos elementos probatórios dos
autos, o quantum devido a título de verba
honorária.” (REsp 1646557/SP, rel. Min. Herman
Benjamin. DJe 25.04.2017) grifos nossos.
III- No principal, o apelo deve ser conhecido e
comporta provimento.
Nas causas onde for parte a Fazenda Pública,
o §3o do art. 85 do CPC estabelece a regra geral para fixação dos
honorários de sucumbência, a qual deve tomar por base o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido, observados os limites
dos incisos I a V e respeitados os critérios do §2o.
Caso não haja condenação principal ou for
impossível mensurar o proveito econômico, a base de cálculo deve
ser o valor atualizado da causa. Por fim, em caráter apenas
subsidiário, o Codex estabelece a possibilidade de fixação por
apreciação equitativa naquelas demandas onde o proveito econômico
for inestimável/irrisório ou com valor da causa muito baixo (§8o do
mesmo verbete).
Desta forma, pela leitura do texto legal, tem-
se claro que só cabe o arbitramento da verba de sucumbência com
base na equidade em casos excepcionais.
Não obstante, a 2a Turma da Corte Superior,
em julgado recente, vislumbrou a possibilidade de aplicação conjunta
das regras dos §§ 3o e 8o do art. 85, com o intuito de evitar o
enriquecimento ilícito ou desproporcional, afirmando ser “(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar
a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar
ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em
que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem
como do trabalho realizado pelo advogado (...)”2.
Este entendimento, pela possibilidade de
fixação por apreciação equitativa nos casos em que a verba arbitrada
se mostra excessivamente alta, também foi adotado por esta E. 2a
Câmara no julgamento da apelação no 1027691-51.2016.8.26.00533.
Ocorre que o acórdão lá proferido foi anulado pela Corte Superior
com menção expressa a julgamento anterior de sua 3a Turma,
segundo o qual "(...) a equidade prevista pelo § 8o do referido artigo somente
pode ser utilizada subsidiariamente, apenas quando não possível o
arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da
causa" (...)”4, com determinação de retorno daquele feito para outro
acórdão fosse proferido com observância dos critérios previstos no
art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC para fixação dos honorários advocatícios5.
Data maxima venia, não há, ao menos até o
presente momento, uniformidade do C. STJ na interpretação e
aplicação da lei, havendo precedentes em sentidos diametralmente
opostos. Desta forma, à falta de apreciação do tema sob o rito dos
recursos repetitivos e de modo a conferir um mínimo de segurança
jurídica ao provimento jurisdicional, adoto a interpretação literal do
texto legal e valho-me da regra geral para a fixação dos honorários
2 REsp 1789913/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.03.2019.
3 DJe 05.10.17.
4 AgInt no AREsp 983.554/PR, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/08/2018.
5 AREsp 1415050/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, em decisão monocrática, DJe 07.03.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sucumbência, que deve ser em percentual do proveito econômico
obtido por ser ele perfeitamente aferível e não ser muito baixo.
Observo ainda que, independentemente da
dimensão da verba honorária, não fosse a desídia da Fazenda em
ajuizar cobrança em duplicidade, mesmo já havendo requerimento
administrativo de cancelamento das CDA ́s, sequer exceção haveria.
Além disso, não pode ser ignorada a responsabilidade assumida pelo
advogado na defesa dos interesses de seus constituintes.
Assim, o recurso deve ser conhecido e
provido para o fim de estipular a verba honorária em 11% do valor
do proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção, já
consideradas as duas instâncias, nos termos dos §§ 1o, 2o e 3o, I, do
art. 85 do CPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2004069-46.2020.8.26.0000
Agravante:
CASA BAYARD ARTIGOS PARA ESPORTES LTDA.
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara: SÃO PAULO / VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS
ESTADUAIS
Juiz prolator:
DANIEL OVALLE DA SILVA SOUZA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No 26.430
Reporto-me ao relatório da ilustre e culta Relatora
Sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado por
CASA BAYARD ARTIGOS PARA ESPORTES LTDA. da r. decisão de fls.
136 (cópia de fls. 151) dos autos da execução fiscal aparelhada pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO para cobrança de ICMS,
decisão esta que acolheu embargos de declaração e fixou em R$2.000,00
os honorários de sucumbência a serem pagos pela exequente por conta do
acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.
A demanda originária tinha como valor da causa
R$208.180,21 (fls. 16). Foi oposta exceção de pré-executividade onde se
afirmou que parte substancial dos débitos estava sendo cobrada em
duplicidade com outros débitos já parcelados. Destacou-se que antes
mesmo da citação, a empresa já havia protocolado em agosto/17 um
pedido administrativo requerendo o cancelamento dos débitos cobrados
em duplicidade. O pleito sequer foi analisado e os apontamentos
persistem. Pediu assim o acolhimento da exceção para extinguir
parcialmente o crédito tributário referente às CDA ́s nos 1.239.080.495,
1.239.081.650 e 1.239.082.382 (fls. 25/29).
A exceção foi acolhida nos termos em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleiteada, sem contudo haver fixação de honorários. Em razão disso foram
opostos embargos de declaração. Sobreveio o decisum combatido, tendo o
Magistrado estipulado o quantum com base no §8o do art. 85 do CPC, por
equidade inversa, de forma a evitar desproporcionalidade da verba
honorária em situação de atuação e postulação singela, sequer tendo
havido necessidade de garantia ao juízo.
Nas razões recursais a agravante afirma que a
regra adotada pelo Juízo não é adequada ao caso, que não envolve
proveito econômico inestimável ou irrisório, tampouco o valor da causa é
muito baixo. Reforça que já havia feito requerimento administrativo e
mesmo assim houve ajuizamento da cobrança em duplicidade, havendo
necessidade de contratação de advogado. Pede a reforma da decisão para
fixar a verba nos termos dos arts. 85, § 3o, I, e 90, § 1o, ambos do CPC.
Recurso
devidamente
processado,
a
parte
contrária apresentou resposta (fls. 164/174). Houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Ouso divergir da i. Relatora Sorteada, pois tenho
que o recurso não comporta provimento.
Em breve recapitulação dos fatos, a exceção de
pré-executividade apresentada pela ora agravante foi acolhida para extingui
a execução fiscal em relação a três das quatro CDAs, pois referentes a
débitos já inscritos em dívida ativa.
O d. magistrado a quo fixou honorários
advocatícios em R$2.000,00, por “equidade inversa”, a fim de evitar
condenação exorbitante ao Estado, o que ocorreria se a verba fosse
arbitrada conforme o patamar previsto no art. 85, §3o, I, do CPC, dado que
o proveito econômico obtido, considerando os valores atualizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispostos às fls. 36 44, foi de R$157.689,00.
Reputo correto o entendimento adotado pelo d.
Juízo de origem, pois em consonância com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Ainda que os honorários fossem calculados com
base no percentual mínimo, o valor resultante seria de R$15.768,90, o qual
não se mostra condizente com o grau de complexidade jurídica da exceção
de pré-executividade, que meramente apontou a existência de cobrança em
duplicidade.
Ressalte-se que sequer se trata de hipótese de
recalcitrância da Fazenda Pública em determinado comportamento, como
se observa, por exemplo, em relação aos juros moratórios superiores à taxa
SELIC, elemento passível de ser considerado no sopesamento em questão.
O fato que originou a extinção parcial da execução é pontual, fruto de
equívoco na inscrição dos débitos em dívida ativa, o que, embora
indesejável, não constitui fator relevante para o arbitramento da verba com
fulcro no art. 85, §3o, I.

Quanto à jurisprudência do C. STJ, embora
reconheça-se que há decisões desfavoráveis à tese ora aplicada, como
mencionado no voto da i. Relatora Sorteada, certo é que a matéria não é
pacífica, existindo julgados que caminham em sentido contrário, aos quais
filio-me.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se exemplos:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO
DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO
DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS.
CABIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$
4.000,00
MEDIANTE
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
PROCESSO
SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO
EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE
NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE
PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR
PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA
COM
A
EXCLUSÃO
DESSE
ELEMENTO
QUANTITATIVO.
OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A
APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A
TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO
OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A
QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO.
1. Em execução fiscal extinta mediante exceção
de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição
do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é
cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e
honorários advocatícios.
2. No caso presente, o proveito econômico obtido
pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de
Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda
Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido
exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-
executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62).
3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da
situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux,
porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de
irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto
aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso
acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em
vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados
como sumários, simples ou descomplicados.
4.
Essa
orientação
se
mostraria,
porém,
excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um
demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos
processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a
sua acintosa inadequação.
5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o
processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando
isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas
características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve
ser adequadamente ponderado.
6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o
valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples
e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de
dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da
própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se
resolveu quase de forma conciliatória.
7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da
dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há
de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e
importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da
curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-
se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução.
8. Recurso Especial da Empresa parcialmente
provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários
advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução.
(REsp 1771147/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe
25/09/2019)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015,
DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da
verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério
da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de
que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no
art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do
CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda
Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese,
passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios
do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a
ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de
cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico
obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando
inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito
econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa;
c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão
observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem
ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da
verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado
reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando
"inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da
causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente
público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-
Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época
adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários
advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do
CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a
apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em
hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou
inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e
proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como
qualquer
norma,
reconheça-se
-
não
comporta
interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a
norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a
integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, §
8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o
juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se
revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do
CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão
hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese
do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé
processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das
normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio
processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se
consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de
passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais
da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é
totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de
suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa
verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante
raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou
viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância
da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que,
no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado
contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o
próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido.
(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
12/02/2019,
DJe
11/03/2019)
Em suma, não ignorando a insegurança jurídica
naturalmente surgida das divergências jurisprudenciais acerca do tema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adoto a posição que, em meu ver, melhor se adequa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, divirjo da
i. Relatora Sorteada para negar provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
10F31020
9
16
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
10F3C215
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2004069-46.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.